Tribunal: TJMT
Processo: 1013648-81.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013648-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Domiciliar / Especial, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOCENEI ANTONINHO DUARTE - CPF: 854.902.702-25 (AGRAVANTE), JUIZO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO PODERÁ RECEBER O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. 2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE ORIGEM ACOMPANHE A SITUAÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE – ART. 5º, XLIX, DA CF/1988 C/C ART. 14 E ART. 41, VII, DA LEP.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Inexistindo comprovação inequívoca de que a doença que acomete o agravante tenha acarretado sua extrema debilidade e que o estabelecimento prisional é incapaz de lhe garantir o tratamento médico adequado, fica inviabilizada a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.

Por outro lado, diante das alegações do agravante, em homenagem ao art. 5º, XLIX, da CF/1988 c/c art. 14 e art. 41, VII, da LEP, que dispõem acerca do direito do preso à assistência médica, é recomendável determinar ao Juízo de origem, que acompanhe a situação de saúde do paciente, tomando as providências necessárias para lhe garantir o amparo médico adequado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto a tempo e modo por
Jocenei Antoninho Duarte,
contra a decisão anexada constante dos autos do PEP n. 2000020-53.2019.8.11.0019, em que se
indeferiu
o pedido de
prisão domiciliar humanitária
. (Id. 134817181)

Inconformada, a Defesa requer o deferimento do pleito, asseverando que o agravante é portador de doença grave CID: 10: B41 (PARACCOCCIDIOIDOMICOSA PULMONAR).

(Id.123991473)

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna o
desprovimento
do agravo interposto (Id. 134817182).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 134817187).

A d.
PGJ
é pelo
desprovimento
ao agravo, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 140954192):

“
Agravo em execução
—
Estupro de Vulnerável
( art 217-A do CP) – Regime fechado - Pretendida a prisão domiciliar humanitária – Pedido indeferido na instância de piso - Alegada doença grave - Inviabilidade – Pena exacerbada de mais de 18 anos de reclusão em regime fechado - Ausência de comprovação de que o reeducando não possa receber tratamento adequado no cárcere - O crime de estupro de vulnerável é hediondo (art. 1º, VI da Lei 8.072/90), e suas consequências são regidas como tal —
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jocenei Antoninho Duarte
, cumpre pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, por ter sido condenado pela autoria do crime previsto no art. 217-A do CP (Estupro de Vulnerável).

O agravante sustenta que é portador de doença grave,
CID: 10: B41 (PARACCOCCIDIOIDOMICOSA PULMONAR), uma doença que é provocada por fungos e está presente em toda a mucosa de orofaringe e pulmonar. Acrescenta, que o agravante está com a fala prejudicada, com dificuldades de alimentação, pois necessita ingerir alimentos triturados.

Salienta, que o agravante precisa se deslocar para outras cidades para a realizar consultas com especialistas e acompanhamento do tratamento, que não seriam fornecidos no cárcere, razão pela qual requer o regime domiciliar humanitária.

Sem delongas, o agravo
não
comporta provimento.

De acordo com o art. 117 da LEP, a prisão domiciliar é admitida
nos casos em que o
“beneficiário de regime aberto”
se tratar de
:
i)
condenado maior de 70 (setenta) anos;
ii)
condenado acometido de doença grave;
iii)
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e
iv)
condenada gestante.

Outrossim, os Tribunais Superiores, vem relativizando a regra de modo que, em casos excepcionais, cabível
a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado ou semiaberto,
desde que a medida se revele imprescindível, e m caráter de notável excepcionalidade
.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.
(RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)(destacamos).

E, especificamente na hipótese de concessão do benefício aos indivíduos segregados que estejam acometidos de moléstia grave, o c.
STJ
possui entendimento consolidado no sentido de que, nesses casos,
“exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional”.
(
ex vi
: AgRg no HC n. 619.401/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

Na hipótese, embora o agravante tenha argumentado que é portador de doença grave, não comprovou de forma irrefutável, nem mesmo colacionou nos autos laudos, atestados ou receituários médicos de que a patologia não possa ser tratada na Unidade Prisional ou da impossibilidade de realizar os procedimentos médicos necessários, com sua condução do estabelecimento prisional até o local de tratamento

Assim, não é possível, à míngua de elementos de convicção para tanto, concluir-se pela impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, e em consequência, reconhecer-se a necessidade do deferimento da custódia domiciliar.

Sobre a matéria, trago à baila julgado deste TJMT:

“Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domicliar porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

(N.U 1002602-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)”

Por outro lado, é importante observar o teor do art. 41, VII, da LEP, dispondo que
“Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...)VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;”
e, também, o teor do art. 5º, XLIX, da CF/1988, segundo o qual
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
.

Ressalta-se, ainda, que o art. 14, da LEP prevê a assistência à saúde do preso, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico, lhe sendo assegurado, nas hipóteses em que o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, a prestação de assistência à saúde em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

Dito isso, considerando as alegações do agravante acerca da condição de saúde do paciente, em observância aos dispositivos legais acima mencionados, determino de
ofício
ao Juízo como agravado, que acompanhe a situação de saúde do paciente.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado, e, no mérito, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, contudo, e
m observância ao art. 5º, XLIX, da CF/1988 c/c art. 14 e art. 41, VII, da LEP,
de ofício
determino à autoridade apontada como coatora que acompanhe a situação de saúde do paciente, inclusive, que:
a)
oficie à unidade prisional para certificar se está sendo fornecido o amparo médico adequado;
b)
determine que a equipe de saúde certifique se o paciente precisa se submeter a procedimento cirúrgico, conforme informado nos autos pelo impetrante; e,
c)
vendo a necessidade, adote as providências necessárias para supri-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022